Tribunal: TJES
Processo: 0125755-19.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes de Tortura; Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0125755-19.2011.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MILTON HENRIQUE CORREA SCHULTZ e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0125755-19.2011.8.08.0012

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO/APELANTE: MILTON HENRIQUE CORREA SCHULTZ

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. “
TORTURA-PROVA” (ART. 1º, I, “a”, DA LEI Nº 9.455/97).
RECURSO DA DEFESA:
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE MAUS-TRATOS (ART. 136, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). POSSIBILIDADE.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
DOSIMETRIA. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANTO A ALGUMAS VETORIAIS.

RECURSO
S

PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1
. Recurso
da defesa:
as provas dos autos não deixam dúvidas de que as agressões praticadas não se tratava de mera correção decorrente do poder familiar, mas, verdadeiramente, violência e ameaças praticadas com intuito de extrair informação das crianças, isto é, confirmação de que a mãe delas tinha um relacionamento extraconjugal e com qual pessoa, somente cessando as agressões e ameaças, quando obteve tal confirmação, ainda que eles negassem conhecimento desses fatos. Portanto, os fatos se amoldam à conduta prevista no art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97, e, além disso, o grau de sofrimento físico e psíquico a que foram submetidas as crianças não permite prosperar o pleito desclassificatório para o crime de maus-tratos (art. 136, do Código Penal).

1.1. Realmente existe uma incorreção ao se conferir incidência da regra do concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do Código Penal), tendo em vista que não houve uma única conduta resultando em mais de um crime, mas, efetivamente, várias condutas contra vítimas diferentes, resultando múltiplos delitos. Tal circunstância realmente afasta a caracterização do concurso formal de crimes, ainda que em sua modalidade imprópria (desígnios autônomos). Adotada a teoria objetivo-subjetiva, o caso é de aplicação da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal).
Recurso parcialmente provido.

2. Recurso do Ministério Público:
assiste razão ao se postular a elevação da pena-base em razão da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, mas não há elementos concretos para valoração negativa das consequências extrapenais do crime.
Recurso parcialmente provido.

3
.
Recurso
s a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0125755-19.2011.8.08.0012

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO/APELANTE: MILTON HENRIQUE CORREA SCHULTZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MILTON HENRIQUE CORREA SCHULTZ
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica (link no Id. 4253343, Vol. 02, pp. 05-14), por meio da qual o réu fora condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c § 4º, inciso II, todos da Lei nº 9.455/97, por três vezes, na forma do art. 70 (parte final), do Código Penal, à pena total de
07
(
sete
) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 11 de outubro de 2011, no período da noite, no interior da residência situada na Rua Viola, nº 97, Bairro São Geraldo, em Cariacica, o denunciado, na qualidade de pai, submeteu seus filhos P. H. M. S. (06 anos de idade), E. M. S. (08 anos de idade) e A. L. M. S. (07 anos de idade) a intenso sofrimento físico, com violência e grave ameaça, a fim de obter informação/declaração.

Consta que o acusado chamou sua filha E. M. S. (08 anos), e passou a desferir tapas e socos na criança, chamando-a de mentirosa, e dizendo que somente iria parar de bater nela, quando contasse a verdade acerca de um suposto adultério cometido por sua esposa (Janaína M. Moura). O acusado também falou que, se a filha não contasse quem era o homem com quem sua mãe estava saindo, cortaria sua língua e a deixaria muda.

Ato contínuo, o acusado chamou os filhos P. H. M. S. (06 anos) e A. L. M. S. (07 anos) e passou a bater com violência neles, dizendo que, se até o final do filme que estavam assistindo, não revelassem o nome do amante de sua esposa, eles não iriam parar de apanhar, bem como afirmou que, se não falassem o que ele queria ouvir, presenciariam o homicídio de sua mãe, eis que bateria em Janaína até a morte.

Além disso, o acusado teria batido com chinelo nas mãos de cada um dos filhos, tudo com a finalidade de obter informações sobre suposta traição de sua esposa.

Narra-se, também, que o acusado submetia habitualmente seus filhos a castigos degradantes, colocando-os ajoelhados em caroços de feijão e milho, e repetidamente promovia ofensa à integridade corporal e à saúde das crianças.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tortura, na modalidade do inciso I, alínea “a”, do art. 1º, da Lei nº 9.455/97 (tortura-prova), majorado por ter sido cometido contra crianças (art. 1º, § 4º, II, da Lei nº 9.455/97), por três vezes, em concurso formal impróprio.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

O tipo penal em voga possui a seguinte redação:

“
Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; [...]

§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: [...].

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos.”

No presente caso, a defesa,
sem questionar a materialidade e a autoria,
postula a
desclassificação
da conduta para o crime de maus-tratos (art. 136, do Código Penal), argumentando que, apesar dos excessos, o acusado utilizou-se de uma “correção à moda antiga”, em regiões corporais que a sociedade entende como “aceitáveis” e que não havia a intenção de obter informações sobre a suposta traição, pois o acusado dela já sabia, mas a finalidade era apenas corrigir seus filhos por estarem mentindo.

Os argumentos são manifestamente improcedentes.
Em primeiro lugar, registra-se que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo conjunto probatório, notadamente o Inquérito Policial (Vol. 01, pp. 19-99) e os laudos de lesões corporais (Vol. 01, pp. 69, 73 e 77), em que restou constatado o seguinte:

1 – Vítima E. M. S.: “ausência de lesões”;

2 – Vítima A. L. M. S.: “Equimose em: Região escapular direita com 12,0 x 10,0 cm, em face lateral do terço superior da coxa direita, face lateral de terço superior da perna esquerda, face medial de perna direita e de coxa direita. Escoriação em reepitelização em terço inferior da face lateral da perna esquerda com 9,0 cm de extensão”;

3 – Vítima P. H. M. S.: “Escoriação em face lateral esquerda do tórax. Equimose com 12,0 x 8,0 cm em face anterior da coxa esquerda e outra menor em face posterior da coxa direita”.

Cumpre ressaltar que o fato de não terem sido identificadas lesões corporais na vítima E. M. S. não afasta a materialidade do crime, pois o crime não se consuma com a ocorrência de “lesões”, mas pela prática de violência ou grave ameaça, tendo ficado incontroverso que o acusado também praticou agressões e ameaças contra essa vítima.

Também não há dúvidas de que o apelante foi o
autor
dos fatos, conforme comprovado pelas declarações das vítimas (Vol. 01, pp. 549, 553 e 555), bem como na confissão parcial do apelante (Vol. 01, p. 399).

A controvérsia residiria na finalidade para a prática das agressões e ameaças contra os filhos, tendo o próprio apelante afirmado
“que o descontrole com os filhos se deu pelo fato de os mesmos não terem avisado”
da traição supostamente praticada por sua esposa.

Nesse sentido, a vítima P. H. M. S. disse que, além de bater com sandália,
“o denunciado chegou a ameaçar o depoente e suas irmãs de jogar água quente em suas mãos, caso não dissessem que sua mãe o havia traído, mas não chegou a jogar pois sua irmã acabou falando o que o pai queria ouvir”

(Vol. 01, p. 549).

De seu turno, a vítima E. M. S. disse
“que o denunciado trancou a depoente e os irmãos dentro de casa enquanto batia para que não fossem atrás da mãe; que o denunciado afirmava que os filhos sabiam da traição da mãe e os agredia
para que contassem a verdade
, embora desconhecessem qualquer traição conjugal; que os fatos se passaram de um dia para o outro e durante esse período os filhos foram agredidos e mantidos trancados dentro de casa para que não fossem atrás da mãe”
. Além disso, a vítima relatou que
“que no dia seguinte, com medo e cansada de apanhar, a depoente acabou respondendo ao pai que de fato, sua mãe o havia traído e que estava na casa da avó”
(Vol. 01, p. 555).

Da mesma forma, a vítima A. L. M. S. confirmou, em juízo, a declaração extrajudicial, de que
“o pai da informante mandava falarem a verdade que a mãe da informante tinha um homem e o levava para dentro de casa”
, e que ela não sabia de nada, mas, mesmo falando essa verdade, ela continuava apanhando nas pernas, nas costas e na mão, sendo que, em determinado momento,
“para parar
de
apanhar, falou o que seu pai mandava, ou seja, que a mãe da informante tinha um homem, o que não é verdade”
(Vol. 01, p. 553).

Fica evidente, portanto, que as agressões praticadas não consubstanciaram mera correção decorrente do poder familiar, mas, verdadeiramente, violência e ameaças praticadas com intuito de extrair informação das crianças, isto é, confirmação de que a mãe delas tinha um relacionamento extraconjugal e com qual pessoa.

Vale destacar que, segundo a doutrina, essa modalidade chamada “tortura-prova”
não se restringe à conduta de agentes públicos,
e
“pouco importa a natureza do fato em torno do qual gira a pretendida informação, declaração ou confissão. Abrange, pois, fatos penais (v.g., confissão de um crime), comerciais (v.g., declaração acerca de um segredo industrial) e
até mesmo pessoais (v.g., informação de traição amorosa)
1
”
.

Com efeito, observa-se que, no caso, o apelante pretendia extrair de seus filhos, todos menores de 10 (dez) anos de idade, confirmação de relacionamento extraconjugal de sua esposa, bem como identificação do amante dela, e somente cessou as agressões e ameaças, quando obteve tal confirmação, ainda que eles negassem conhecimento desses fatos.

Portanto, entendo que os fatos se amoldam à conduta prevista no art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97, e, além disso, o grau de sofrimento físico e psíquico a que foram submetidas as crianças não permite o alcance do pleito desclassificatório para o crime de maus-tratos (art. 136, do Código Penal).

Prosseguindo, passando à dosimetria, o MINISTÉRIO PÚBLICO pretende a elevação da pena-base, ressaltando que o Juízo
a quo
havia considerado negativas algumas das circunstâncias judiciais (
circunstâncias
e
consequências
), porém sem promover a devida majoração.

Dessa forma, observo que a
culpabilidade
realmente merece valoração negativa, tendo em vista que o acusado praticou os crimes contra seus próprios filhos,
revezando entre eles as agressões e as ameaças, trancando os demais no quarto para não fugirem
, enquanto agredia outro. Vale ressaltar que duas das crianças ficaram com lesões de tamanhos consideráveis em seus corpos.

Cumpre mencionar que o fato de os ofendidos serem filhos do acusado
não é inerente
ao tipo penal em voga, nem se confunde com a causa de aumento do § 4º, II, da Lei nº 9.455/97, que somente prevê a condição de “
criança
” da vítima.

Da mesma forma, reputo necessário considerar desfavoráveis os
motivos do crime
, tendo em vista que o acusado disse que “perdeu a cabeça”, ao suspeitar de uma possível traição de sua esposa, decidindo, então “descontar” sua fúria em seus filhos, para que confirmassem esse adultério, bem como para que identificassem o “amante”. Nota-se que, ao agir assim, o acusado expôs e penalizou as crianças por seus problemas conjugais, colocando-as em posição antagônica à própria mãe, mesmo tendo os filhos afirmado reiteradamente que desconheciam acerca dessas supostas traições.

Na mesma linha,
assiste razão
ao Ministério Público quanto à negativação das
circunstâncias do crime,
relacionadas às condições de lugar, tempo e modo de execução, tendo em vista que os crimes foram praticados em ambiente doméstico, onde as vítimas deveriam se sentir seguras e acolhidas, para sua formação e desenvolvimento, cumprindo acrescentar que tais agressões perduraram por, no mínimo, uma noite inteira.

Por fim, verifico que não foi apresentada fundamentação concreta para desvalorar as
consequências do crime
, não podendo ser utilizada mera presunção decorrente da idade das vítimas, até para não se incorrer em
bis in idem
, valendo ressaltar que, da leitura dos depoimentos, não há informação concreta acerca de traumas que extrapolem o ínsito ao tipo penal.

Dessa forma, entendo que merecem valoração negativa as vetoriais da
culpabilidade
, dos
motivos
e das
circunstâncias do crime.

Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1ª fase da dosimetria, destaco que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas, desde que haja um critério proporcional.

Assim sendo, a fim de guardar coerência com a linha jurisprudencial que este eg. Tribunal de Justiça vem aplicando em casos semelhantes, e, adotando como parâmetros iniciais de proporcionalidade (a) o número de circunstâncias concretamente avaliadas como negativas, (b) o intervalo de pena previsto no preceito secundário e (c) o quantum normalmente aplicado em casos semelhantes, valoro cada circunstância judicial negativa em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, fixando a pena-base em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão,
o que considero suficiente e necessário para o alcance das finalidades preventiva e repressiva da pena.

Na
2ª fase
, foi reconhecido, em favor do apelante, sem insurgência ministerial, a atenuante da confissão espontânea, valorada em 1/6 (um sexto), sendo reduzida, portanto, para
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na
3ª fase
, incide a causa de aumento prevista no § 4º, inciso II, do art. 1º, da Lei nº 9.455/97, valorada em 1/6 (um sexto), de modo que a pena de cada crime é fixada definitivamente em
04 (QUATRO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 17 (DEZESSETE) DIAS DE RECLUSÃO.

Prosseguindo, a defesa
questiona
a incidência da regra do
concurso formal impróprio
(art. 70, parte final, do Código Penal), e, neste ponto, entendo que, de fato, existe uma
incorreção
, pois
não houve uma única conduta resultando em mais de um crime,
mas, efetivamente,
várias condutas contra vítimas diferentes, resultando múltiplos delitos.
Tal circunstância realmente afasta a caracterização do concurso formal de crimes, ainda que em sua modalidade imprópria (desígnios autônomos).

Nesse sentido, a defesa postula o reconhecimento do
crime continuado,
benefício penal que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71,
caput
, do Código Penal, exige, concomitantemente, três
requisitos objetivos
: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

Adotando a
teoria objetivo-subjetiva
ou mista, a doutrina e a jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de
ordem subjetiva
, notadamente,
a unidade de desígnios
na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuações do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano unitário previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional (STJ, AgRg no HC 638.078/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Ademais, vale ressaltar que, tratando-se de
crimes cometidos com violência e grave ameaça contra vítimas diferentes,
eventual aplicação do instituto obedece ao parágrafo único, do art. 71, do Código Penal
(crime continuado específico)
.

No presente caso, entendo que, de fato, a pluralidade de crimes deve ser tratada a título de continuidade delitiva específica, na medida em que foram praticados 03 (três) crimes de tortura-probatória, com violência e grave ameaça, contra 03 (três) vítimas diferentes, havendo uma unidade de desígnios, isto é, um plano unitário consistente em descobrir quem era o suposto amante de sua esposa. Além disso, os crimes foram cometidos em único contexto fático-temporal, motivos pelos quais não tenho como negar a aplicação da continuidade delitiva, em sua modalidade específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

Quanto à
valoração
, a jurisprudência orienta que
“
A fração de aumento pela continuidade delitiva específica descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime”
(STJ, AgRg no HC n. 698.606/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

À luz dessas diretrizes, verifico que, no caso vertente, o acusado praticou
três crimes de tortura
, e
há circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime), valendo reiterar que o apelante praticou tais crimes gravíssimos contra seus próprios filhos (06, 07 e 08 anos de idade), em ambiente doméstico e com o intuito de extrair deles informações acerca de um adultério supostamente praticado pela mãe.

Todos esses elementos concretos
desautorizam
, a meu sentir, fixação da valoração da continuidade delitiva específica em fração diversa do
dobro
, sob pena de insuficiência penal, motivo pelo qual a pena total é fixada em
08 (OITO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 04 (QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO,
que se revela mais proporcional e razoável perante a gravidade dos fatos.

Quanto ao regime inicial, verifico que o tempo de prisão preventiva (01 dia) é
insuficiente
para autorizar regime diverso do
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código penal.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Por fim, considero prequestionada a matéria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos, a fim de majorar as penas-bases e reconhecer a continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal), restando totalizada a pena em 08 (OITO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 04 (QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada.
8.ed. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 995

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)